Tribunal: STF
Processo: RE 75408
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-19
Data de publicação: 1973-02-19

Ementa:
JULGAMENTO PELO JÚRI. NULIDADE RECONHECIDA SEM QUE SUA CAUSA - A
EXCLUSAO, CONSIDERADA INDEVIDA, DE UM DOS JURADOS SORTEADOS -
PUDESSE INFLUIR NA DECISÃO ANULADA. DESAPLICAÇÃO DO ART. 566 DO
COD.PROC.PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.